Tribunal: STF
Processo: RE 1486978
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 12, p. 1):



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO À EXECUÇÃO - RETORNO DOS AUTOS DO STJ - DETERMINAÇÃO PARA REANÁLISE DE PONTOS OMISSOS - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL - LIQUIDEZ DO TÍTULO - EQUIVALÊNCIA DE CARGOS - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL NA ESTRUTURA DA SEFAZ - EQUIPARAÇÃO AO CARGO DE NÍVEL MÉDIO DE MENOR REFERÊNCIA - POSSIBILIDADE - BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DA GAI - DISTINÇÃO ENTRE PARCELA FIXA E VARIÁVEL - DESNECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº 16.282/94 - UTILIZAÇÃO DA EXPRESSÃO “REMUNERAÇÃO” - SENTIDO AMPLO DA PALAVRA - CORRESPONDENTE A TODA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PERCEBIDA PELO SERVIDOR - SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 3.510/10 - REVOGAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº 12.282/94 - INAPLICABILIDADE - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO DECRETO - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR AS OMISSÕES APONTADAS, PORÉM SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO." 



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput e inciso XXXVI; 37, X; e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, p. 17):



    “(...) por somente caber à lei fixar ou alterar a remuneração dos servidores públicos, é que a jurisprudência do STF se tem feito firme em evidenciar a absoluta impossibilidade de o Poder Judiciário conceder aumento remuneratório, mesmo que o faça invocando o princípio da isonomia. É o que proclama textualmente a Súmula 339 da Corte: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia’.”



     



    Argumenta-se, ainda, que (eDOC 20, p. 19):



    “(...) o ponto nodal da presente discussão é saber se a coisa julgada formada no mandado de segurança objeto da execução é apta a afastar a incidência da nova legislação.



    Ora, com a modificação do ordenamento jurídico aplicável à Recorrida, operou-se a alteração do substrato legal que embasava a pretensão. Logo, como a decisão apenas fez menção ao Decreto Estadual nº 16.282/94, com a modificação do comando normativo cessa de forma automática a eficácia da decisão.”



    A Presidência do TJ/AM admitiu o recurso extraordinário (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso, assim asseverou (eDOC 12, p. 5-8):



    “Alega o Embargante que a Embargada efetuou os cálculos utilizando como paradigma um cargo ocupado na SEFAZ por servidor de nível médio completo (Assistente Administrativo da Fazenda Estadual), enquanto que ela própria ocupa cargo de nível fundamental na atual SEPLAN (Agente Administrativo).



    A insatisfação do Estado do Amazonas quanto a esse ponto não constitui razão para se concluir pela iliquidez do título judicial. A Administração Pública Estadual sempre soube qual era o cargo na SEFAZ que guardava correspondência com o ocupado pela Embargada, que hoje está vinculado à SEPLAN.



    A partir da edição do Decreto Estadual n.º16.282/94 foi garantida a paridade, porém, o Estado do Amazonas utilizava um determinado paradigma por meio do qual era calculado o valor a ser pago a cada servidor alcançado pela regra, ou seja, quem estabeleceu a correspondência foi a própria Administração, não sendo ônus da parte Embargada comprovar a equivalência, mas do Embargante de demonstrar cabalmente a incorreção do paradigma utilizado nos cálculos da Execução, bem como demonstrar por meios idôneos qual o cargo correto para ser utilizado. 



    Destaque-se que a correspondência do art.1º do Decreto Estadual n.º 16.282/94 sequer presumia uma perfeita equivalência de níveis de escolaridade, tendo em vista que a estrutura de cargos da SEPLAN possuía níveis que não guardavam correspondência com aqueles previstos na estrutura da SEFAZ. 



    Exatamente a hipótese dos autos, na qual a Embargada exercia o cargo de nível fundamental. Entretanto, a própria tabela com estrutura dos cargos da SEFAZ prevista no Anexo II da Lei n.º 2.750/2002 não consigna cargos de nível fundamental. 



    Portanto, não há outra conclusão a ser alcançada senão a adoção do cargo de nível médio completo para fins de cálculo da Gratificação de Atividade Industrial – GAI, sendo, por conseguinte, desnecessário qualquer procedimento de liquidação.



    O segundo ponto relativo à iliquidez relacionada à indeterminação das parcelas que devem ser incluídas na base de cálculo de 80%, haja vista que a gratificação que é percebida pelos servidores da SEFAZ sempre tiveram uma fração fixa e outra variável, dependente da avaliação de desempenho.



    No entanto, o Decreto Estadual n.º 16.282/94 não estabeleceu qualquer restrição no sentido de limitar a GAI a 80% (oitenta por cento) da parte fixa da gratificação do cargo correspondente da SEFAZ.



    (...)



    Assim sendo, ao se valer da expressão remuneração, que, de forma mais ampla possível, diz respeito a toda e qualquer contraprestação pecuniária percebida pelo servidor, o texto normativo não criou quaisquer restrições para o cálculo da GAI, de forma que a base de cálculo para aplicação da porcentagem engloba tanto a parcela fixa quanto a parcela variável. 



    Em resumo do exposto, a Execução não deve ser extinta pelos motivos apontados, uma vez que sequer existe cargo de escolaridade equivalente ao da Exequente na estrutura da SEFAZ, além de a Embargada ter optado pela classe mais baixa da SEFAZ e, por conseguinte, de menor remuneração, quando da realização de seus cálculos. Ademais, o Decreto n.º 16.282/94, ao utilizar o termo remuneração, adota como base de cálculo para a GAI toda a remuneração do cargo paradigma, incluindo-se tanto a parte fixa quanto a variável da RPF.



    (...)



    Destarte, à época do julgamento do Mandado de Segurança n.º 0004431-51.2007.8.04.0000, do qual é oriundo o presente feito, o artigo que garantia a paridade à Embargada já havia sido declarado inconstitucional, mas com a modulação dos efeitos da declaração, o Tribunal também já havia reconhecido que a estabilidade financeira adquirida antes da Emenda Constitucional n.º 19/98 não seria atingida. 



    Portanto, o novo plano de cargos, carreiras e salários da Secretaria a que está vinculada à Embargada, instituído pela Lei Estadual n.º 3.510/10, não pode excluir do patrimônio de qualquer servidor a paridade conferida pelo Decreto n.º 16.282/94 e incorporada antes da alteração constitucional havida em 1998.



    Considerando que inexiste direito adquirido à regime jurídico, o máximo que poderia o Estado do Amazonas fazer era transformar a referida gratificação em vantagem nominal, a fim de que sobre ela, a partir de determinado momento, passassem a incidir unicamente os índices gerais de atualização da remuneração dos servidores públicos, o que não consta no texto da lei editada em2010 e que, a toda evidência, não pode ser feito por esta Corte, que não possui poder de criar nova vantagem remuneratória. 



    Além disso, caso a Lei n.º 3.510/10 fosse aplicada ao Embargado excluindo seu direito à GAI de 80% sobre o cargo correspondente na SEFAZ, adquirido antes da edição da Emenda Constitucional n.º 19/1998, ao comparar os valores da remuneração anterior à lei com aqueles previstos nos anexos dela, facilmente seria detectada a inconstitucionalidade do diploma por violação à regra da irredutibilidade de vencimentos, estabelecida no inciso XV do art.37 da CF/88,porquanto o padrão remuneratório estabelecido na nova lei é significativamente menor do que aquele percebido pela Embargada. 



    Assim, a Lei Estadual n.º 3.510/10 não exclui do patrimônio da Embargada o direito reafirmado no julgamento do mandamus que deu origem ao presente feito, de sorte que não há que se falar em extinção do direito e nem excesso de execução quanto aos valores posteriores à publicação do texto legal.”



    Esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Nesse sentido:



    “(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada, revelando-se a ofensa à Constituição meramente reflexa. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 909.923-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25.10.2016).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.7.2014. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 860.454-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25.3.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DO EXAME PRÉVIO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 792.813-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 1º.4.2014).



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em que se discute a possibilidade de equiparação entre os diferentes cargos, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. 4. Incidência dos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.883-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13.11.15).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. 1. POSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE OS DIVERSOS NÍVEIS DA MESMA CARREIRA. PRECEDENTES 2. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 602.114-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.9.2010).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente